Tribunal: TJSP
Processo: 1022085-86.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória cautelar em caráter antecedente. Cancelamento de plano de saúde pela estipulante. Autores que são idosos, aposentado e sua dependente, com mais de 70 anos, portadores de quadros clínicos sérios, utilizando-se de internação domiciliar (home care), deferidos por força de decisão judicial proferida em outros dois processos. Alegações preliminares de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória cautelar em caráter antecedente. Cancelamento de plano de saúde pela estipulante. Autores que são idosos, aposentado e sua dependente, com mais de 70 anos, portadores de quadros clínicos sérios, utilizando-se de internação domiciliar (home care), deferidos por força de decisão judicial proferida em outros dois processos. Alegações preliminares de incompetência da justiça estadual (requerendo a remessa para a Justiça do Trabalho), ilegitimidade passiva e impugnação ao valor da causa. Afastadas. Alegações da operadora de plano de saúde que a resilição unilateral da apólice se deu em decorrência de previsão contratual, pela estipulante, de forma que a seguradora não pode ser obrigada a reativar a apólice, que não mais comercializa planos individuais, além de ter sido respeitado o prazo de 60 dias de antecedência antes do cancelamento. Alegações da estipulante que não é obrigada a manter contrato vitalício com a operadora, que realizou a transferência dos Apelantes para outra operadora, além da ausência de obrigação legal à manutenção dos apelados no plano, em razão de inexistência de contribuição. Descabimento. Manutenção no plano que se impõe. Acordo trabalhista celebrado com a ex-empregadora quando da aposentadoria por invalidez, que a obriga. Internação domiciliar ("home care"), para ambos, concedida por força de decisão judicial proferida nos processos anteriormente ajuizados em face da operadora. CDC. Aplicabilidade. Súmula 608 do C. STJ. Falta de notificação expressa sobre o cancelamento unilateral. Contratação de novo plano individual ou familiar semelhante àquele extinto (art. 1o da Resolução no 19/99 do CONSU), mantidas as mesmas condições anteriormente contratadas. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022085-86.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é parte recorrente
Bradesco Saúde S/A, é a parte recorrida Bridgestone do Brasil Industria e Comércio
Ltda, Sebastião Luiz Dozzi Tezza Justiça Gratuita, Cleuza da Cunha Dozzi Tezza
Justiça Gratuita.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 2/19
Voto no: 7312
Apelação no: 1022085-86.2019.8.26.0554
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santo André
Foro de origem: Foro de Santo André
Vara de origem: 6a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Bianca Ruffolo Chojniak
Recorrente: Bradesco Saúde S/A
Recorrido(a): Bridgestone do Brasil Industria e Comércio Ltda, Sebastião Luiz
Dozzi Tezza Justiça Gratuita, Cleuza da Cunha Dozzi Tezza Justiça Gratuita
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória cautelar
em caráter antecedente. Cancelamento de plano de saúde pela
estipulante. Autores que são idosos, aposentado e sua
dependente, com mais de 70 anos, portadores de quadros
clínicos sérios, utilizando-se de internação domiciliar (home
care), deferidos por força de decisão judicial proferida em
outros
dois
processos.
Alegações
preliminares
de
incompetência da justiça estadual (requerendo a remessa para a
Justiça do Trabalho), ilegitimidade passiva e impugnação ao
valor da causa. Afastadas. Alegações da operadora de plano de
saúde que a resilição unilateral da apólice se deu em
decorrência de previsão contratual, pela estipulante, de forma
que a seguradora não pode ser obrigada a reativar a apólice,
que não mais comercializa planos individuais, além de ter sido
respeitado o prazo de 60 dias de antecedência antes do
cancelamento. Alegações da estipulante que não é obrigada a
manter contrato vitalício com a operadora, que realizou a
transferência dos Apelantes para outra operadora, além da
ausência de obrigação legal à manutenção dos apelados no
plano,
em
razão
de
inexistência
de
contribuição.
Descabimento. Manutenção no plano que se impõe. Acordo
trabalhista celebrado com a ex-empregadora quando da
aposentadoria por invalidez, que a obriga. Internação
domiciliar (“home care”), para ambos, concedida por força de
decisão judicial proferida nos processos anteriormente
ajuizados em face da operadora. CDC. Aplicabilidade. Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 3/19
608 do C. STJ. Falta de notificação expressa sobre o
cancelamento unilateral. Contratação de novo plano individual
ou familiar semelhante àquele extinto (art. 1o da Resolução no
19/99
do
CONSU),
mantidas
as
mesmas
condições
anteriormente contratadas. Sentença mantida. Adoção do art.
252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
402/408, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na manutenção em plano de saúde em razão de tratamento médico.
R. sentença prolatada, cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“Diante do exposto, julgo procedente a pretensão para: a)
determinar que as requeridas restabeleçam o plano de saúde dos
requerentes, operado pela ré Bradesco Saúde S/A, nos mesmos
moldes e com as mesmas coberturas do plano anterior extinto,
com a consequente continuidade dos reembolsos relativos às
internações hospitalares dos autores (“home care”), nos moldes
anteriormente praticados, conforme decidido nos processos no
1005217-72.2015.8.26.0554 e no 1005348-47.2015.8.26.0554.
Torno definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida nos
autos a fls. 117/119; b) determinar que as requeridas, querendo,
apresentem, nestes autos ou diretamente aos requerentes, os
planos da operadora de saúde ré Bradesco Saúde disponíveis, a
fim de que os autores possam exercer o seu direito de
permanência no plano ou migração para outro plano individual
ou familiar semelhante. Diante da sucumbência, condeno as
requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 4/19
requerentes, que fixo em 20% do valor da causa atualizado.
Julgo extinta a fase de conhecimento do processo, com análise
do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. P.R.I.”
Embargos de declaração interpostos (fls. 420/423), rejeitados às fls. 427.
No presente instante, inconformadas, recorrem ambas as partes.
Em suas razões, a parte recorrente-requerida BRADESCO SAÚDE S.A.,
suscita i) a inexistência de abusividade no cancelamento, pois realizada a pedido da
contratante-estipulante; ii) o valor a causa foi atribuído de forma incorreta, não podendo
ser aferido com base em tratamento home care, mas na manutenção do plano de saúde;
iii) a ilegitimidade passiva, tendo em vista que é a estipulante que determina a inclusão
ou exclusão de segurados; iv) que a resilição unilateral da apólice se deu em decorrência
de previsão contratual, manifestação de vontade de uma das partes; v) que a seguradora
não pode ser obrigada a reativar a apólice, vez não mais comercializa planos
individuais; vi) que eventual manutenção de uma apólice sem o pagamento do
respectivo prêmio contraria o equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores; vii) que foi respeitado o prazo de 60 dias de antecedência antes do
cancelamento da apólice (art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/09);
viii) a inaplicabilidade do art. 13 da Lei no 9.656/98, que incide apenas sobre contratos
individuais.
Recurso tempestivo (fls. 433/454) e com preparo (fls. 455/456).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 5/19
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 504/529), requerendo a
manutenção da r. sentença.
Em suas razões, a parte recorrente-requerida BRIDGESTONE DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, suscita: i) a incompetência absoluta da
justiça comum para julgar a demanda, pois é oriunda de relação de trabalho, devendo os
autos serem remetidos à Justiça do Trabalho; ii) ilegitimidade passiva, pois o autor não
é mais seu empregado, sendo que o plano de saúde é administrado pela operadora; iii)
aduz que não é obrigada a manter contrato com a operadora de maneira vitalícia; iv) que
realizou a transferência dos Apelantes para outro plano, com a ciência deles, que
declinaram da migração livre e espontânea vontade; v) a obrigação de manter os
Apelados ao plano de saúde viola a livre iniciativa e também o princípio da liberdade de
contratar; vi) a interpretação equivocada do acordo trabalhista de fls. 72/74; vii) pugnam
pela ausência de obrigação legal à manutenção dos apelados no plano, em razão de
inexistência de contribuição com o pagamento do plano, pois o custeio do plano de
saúde sempre foi feito pela Apelante.
Recurso tempestivo (fls. 472/496) e com preparo (fls. 500/502).
A parte recorrida-requerente apresentou contrarrazões (fls. 504/529 e
550/574), requerendo a manutenção da r. sentença. As partes recorridas-requeridas
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (fls. 532/544) e
BRADESCO SAÚDE (fls. 586/594) também apresentaram contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 6/19
Parecer da D. PGJ, que manifestou-se pelo desprovimento de ambos os
recursos (fls. 597/604).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
Os recursos NÃO merecem PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser mantida.
Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença demonstra-
se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de decidir, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 7/19
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Inicialmente, as preliminares aventadas devem ser AFASTADAS.
Deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que demonstra-
se suficientemente motivada, no que concerne às alegações das recorrentes-requeridas
quanto à preliminar de legitimidade:
“Ao contrário do alegado, não houve descumprimento pelos
requerentes do prazo previsto no art. 308, do Código de
Processo Civil. Embora os requerentes tenham nominado a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 8/19
de tutela provisória de urgência em caráter de antecedente,
observa-se do teor da petição inicial (causa de pedir e pedido)
que os requerentes já ofertaram pedido principal, juntamente
com o pedido de tutela cautelar, o que é perfeitamente legal, nos
termos do art. 308, § 1o, do CPC. Ambas as requeridas são
partes legítimas para figurar no pólo passivo da ação. A
requerida Bradesco Saúde é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda porque a lide gira em torno do
restabelecimento do plano de saúde que opera, mesmo depois da
rescisão da apólice coletiva existente com a ex-empregadora do
requerente. Dessa forma, há relação jurídica envolvendo os
autores e a operadora do plano de saúde, pois compete a ela,
para a hipótese de procedência, manter os requerentes no plano
de saúde anteriormente existente. Nesse sentido, a súmula 101,
do Colendo Órgão Especial do E. TJ/SP:
SÚMULA 101: O beneficiário do plano de saúde tem
legitimidade para acionar diretamente a operadora mesmo que a
contratação tenha sido firmada por seu empregador ou
associação de classe.
De outro giro, a requerida Bridgestone também é parte legítima
para figurar no polo passivo da lide, pois há relação jurídica
envolvendo-a e os requerentes, até porque, do que consta dos
autos, a ré mencionada é a responsável pelo pagamento integral
do plano de saúde dos autores, logo caberá a ela, na hipótese de
procedência,
arcar
com
os
custos
da
mensalidade
correspondente ao restabelecimento do plano de saúde
anteriormente existente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 9/19
Rejeitada esta preliminar por tais fundamentos.
No que concerne às alegações a respeito do valor da causa (impugnação),
deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que demonstra-se
suficientemente motivada a respeito do tema:
“A impugnação ao valor da causa ofertada pela requerida
Bradesco Saúde não merece acolhimento. O pedido principal
concerne ao restabelecimento do plano de saúde ofertado pela
operadora Bradesco Saúde, com as mesmas coberturas
praticadas anteriormente à rescisão unilateral, e a consequente
continuidade do fornecimento do “home care” aos autores, na
forma de reembolso, nos moldes anteriormente praticados.
Nessa toada, tratando-se de contrato de prestação continuada, o
valor da causa deve corresponder a doze vezes o valor do
tratamento mensal ("home care"). A operadora do plano de
saúde impugnou o valor da causa de forma genérica, arguindo
ser necessária a redução para R$ 10.000,00, contudo não juntou
qualquer documento que comprovasse o valor mensal do "home
care", demonstração a qual estava ao seu alcance. Assim sendo,
tendo em vista a impugnação genérica ao valor da causa
ofertado pela operadora de saúde, bem como a ausência de
documentos que justifiquem a redução do valor indicado pela
parte autora, deixo de acolher tal impugnação.”
Reafirmando a manutenção da r. sentença quanto ao tema, igualmente
afastada tal preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 10/19
Quanto às alegações de incompetência da Justiça Comum Estadual,
também não merecem prosperar.
Em recente decisão, o C. STJ, por meio do Incidente de Conflito de
Competência no 5, estabeleceu a competência da Justiça Comum para estes casos,
excetuados os casos da modalidade de autogestão, “in verbis”:
“INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIAS. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CASO
CONCRETO.
RECUSA
DE
COBERTURA
DE
PROCEDIMENTO MÉDICO. PLANO "SAÚDE CAIXA".
MODALIDADE
AUTOGESTÃO
EMPRESARIAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
1.
Controvérsia acerca da competência da Justiça do Trabalho para
julgamento de demanda entre usuário e operadora de plano de
saúde coletivo empresarial. 2. Teses para os efeitos do art. 947,
§ 3o, do CPC/2015: 2.1. Compete à Justiça comum o
julgamento das demandas entre usuário e operadora plano
de saúde, exceto quando o plano é organizado na
modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela
própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em
que competência é da Justiça do Trabalho. 2.2. Irrelevância,
para os fins da tese 2.1, da existência de norma acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 11/19
assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou
convenção coletiva. 2.3. Aplicabilidade da tese 2.1 também
para as demandas em que figure como parte trabalhador
aposentado ou dependente do trabalhador. 3. Julgamento do
caso concreto: 3.1. Demanda ajuizada no Juizado Especial
Federal por empregada e seu dependente contra a empregadora
(e operadora de plano de saúde autogestão empresarial), tendo
como causa de pedir a recusa de cobertura de procedimento
médico. 3.2. Declinação de competência pelo juízo federal ao
juízo do trabalho, tendo este suscitado o presente conflito de
competências. 3.3. Aplicação das teses 2.1 e 2.3, 'in fine', ao
caso concreto para se declarar competente o juízo do trabalho,
suscitante. 4. CONFLITO ACOLHIDO PARA SE DECLARAR
COMPETENTE O JUÍZO DO 52a VARA DO TRABALHO DE
SÃO PAULO - SP. (CC 165.863/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
11/03/2020, DJe 17/03/2020 - destaquei)
AFASTADAS, portanto, as preliminares aventadas pelas recorrentes-
requeridas.
No mérito, verifica-se que os apelados são beneficiários de plano de
saúde fornecido pela operadora-requerida, benefício este proveniente de contrato de
trabalho do autor com a estipulante-requerida, decorrente de sua aposentadoria por
invalidez (fls. 72/75), constando ainda sua esposa (apelada) na condição de dependente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 12/19
Durante a vigência da cobertura contratual do plano de saúde,
apresentaram graves problemas de saúde, vindo a utilizar-se de internação domiciliar
(home care), o que fora concedido por meio de decisões judiciais proferidas nos autos
1005217-72.2015.8.26.0554 e no 1005348-47.2015.8.26.0554, que foram julgadas
procedentes ao requerentes em face da Operadora-Recorrente.
Desta feita, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que
demonstra-se suficientemente motivada, quanto às alegações das recorrentes-requeridas:
“Aplicam-se, ao caso, as normas cogentes do Código de Defesa
do Consumidor. O “caput” do artigo 4o da Lei no 8.078/90
estabelece que o objetivo da Política Nacional de Relações de
Consumo deve ser “o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo”. Também preconiza tal diploma legal a
observância do princípio da vulnerabilidade do consumidor,
parte mais frágil na relação de consumo. (...) E ainda a súmula
608 do STJ: Súmula 608 Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão. Estabelecidas tais
premissas, extrai-se dos autos que os requerentes possuíam um
plano de saúde operadora pela ré Bradesco Saúde, por força da
apólice coletiva celebrada entre a ex-empregadora do autor e a
operadora do plano de saúde mencionada. Ressalta-se que o
requerente já está aposentado, e junto com sua esposa (esta na
condição de dependente), foram mantidos no plano de saúde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 13/19
ré Bradesco Saúde, em razão de acordo trabalhista celebrado
com a ex-empregadora, conforme se infere a fls. 72/74 (item 3).
Os requerentes, durante a vigência do plano de saúde mantido
com a ré Bradesco Saúde, tiveram vários problemas de saúde, o
que culminou com a necessidade da internação domiciliar
(“home care”), para ambos, concedida por força de decisão
judicial proferida nos processos anteriormente ajuizados em face
da operadora do plano de saúde (processos no
1005217-72.2015.8.26.0554 e no 1005348-47.2015.8.26.0554
fls. 76/92 e 93/107).
Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo
51, IV, e § 1o, II, reconhece a nulidade das cláusulas contratuais
que coloquem o consumidor em situação de desvantagem
exagerada, restringindo direitos inerentes à natureza do contrato.
Nessa toada, a rescisão da apólice coletiva entre a ex-
empregadora do requerente e operadora do plano de saúde não
pode afetar o direito de restabelecimento do contrato de plano de
saúde da ré Bradesco Saúde, cancelado unilateralmente, ainda
mais em se considerando que os requerentes possuem grave
problema de saúde, estando em tratamento de internação
domiciliar (“home care”), o qual, por força de decisão judicial
deve ser fornecido pela ré Bradesco Saúde. O art. 54, § 2o, do
Código de Defesa de consumidor, veda a rescisão unilateral
imotivada do contrato de adesão, ainda que se trate de apólice
coletiva, conforme a seguir transcrito: “Contrato de adesão é
aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade
competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de
produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou
modificar substancialmente seu conteúdo”. § 2o Nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 14/19
de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a
alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o
disposto no § 2° do artigo anterior. Não se está a olvidar o
direito da ex-empregadora, com a rescisão da apólice coletiva,
de contratar uma nova operadora de serviço de saúde, e no caso
em tela houve a contratação da Notre Dame Intermédica. No
caso em tela, entretanto, o “home care” foi determinado
judicialmente consoante decisões proferidas nos processos no
1005217-72.2015.8.26.0554 e no 1005348-47.2015.8.26.0554,
de modo que, enquanto não desconstituídas as sentenças lá
proferidas, por meio de ação rescisória, a requerida Bradesco
Saúde, operadora do plano, deve ser responsável pela
continuidade do fornecimento do tratamento, ainda que tenha
ocorrido a rescisão da apólice coletiva com a ré Bridgestone.
Sobreleva notar que a operadora do plano de saúde ré, em
nenhum momento, comprovou nos autos ter notificado
expressamente os requerentes sobre o cancelamento unilateral
do contrato de plano de saúde, aplicando-se, assim, ainda que se
trate de plano coletivo, o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no
9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato. Nesse
sentido:
“PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
RESCISÃO
UNILATERAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ.
OFENSA AO CDC E À LEI No 9.656/98. JURISPRUDÊNCIA
DESTA CÂMARA E DO TRIBUNAL. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. Não é cabível a rescisão unilateral de contrato de
plano ou de seguro saúde, mesmo que na modalidade coletiva.
2. A cláusula contratual que autoriza a denúncia do ajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 15/19
ofende ao princípio da função social, da boa-fé e aos ditames do
CDC, que incide no caso dos autos por força da Súmula no 469,
do STJ. 3. Aplicação do art. 13, § único, inc. II, da Lei dos
Planos de Saúde. Entendimento desta Câmara e da maioria da
jurisprudência do Tribunal. 4. Recurso não provido.” (TJSP -
APL: 11042440320138260100 SP 1104244-03.2013.8.26.0100,
Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 14/04/2015,
10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
03/09/2015).
De outro giro, os requerentes comprovaram nos autos que estão
em internação domiciliar (“home care”), aplicando-se também
por analogia, independentemente de se tratar de contrato
coletivo, o art. 13, parágrafo único, III, que veda a rescisão
unilateral do contrato durante a ocorrência de internação
hospitalar.
A respeito:
Ementa: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO.
Pedido de manutenção no plano de saúde coletivo administrado
pela operadora, nas mesmas condições anteriores ao seu
desligamento, haja vista a dependente estar acometida de grave
doença,
encontrando-se
em
tratamento.
Plausibilidade.
LACUNA DA LEI. Aplicação do art. 13, parágrafo único, III,
da Lei n. 9.656/1998, por analogia. Incidência, ainda, do
princípio da função social do contrato e do principio da
dignidade da pessoal humana. Validade. Direito de permanecer
nas mesmas condições, assumindo o pagamento integral das
prestações. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO
(Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de Saúde, 1003966-
92.2016.8.26.0001, Relator(a): Rosangela Telles, Comarca: São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 16/19
Paulo, Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 16/11/2016, Data de publicação: 16/11/2016).
Nesse contexto, considerando-se os princípios da boa-fé e
função social do contrato, bem como a dignidade da pessoa
humana, em especial pelo fato de os requerentes estarem em
internação domiciliar (”home care”), o que demonstra a situação
de extrema vulnerabilidade, de rigor seja mantido em seu favor
o extinto contrato com a operadora do plano de saúde ré
Bradesco Saúde. Nem se alegue, como afirmado pela ex-
empregadora ré, que os requerentes não possuem direito à
manutenção do plano de saúde, por ser custeado integralmente
pela ré mencionada, não se enquadrando, assim, na hipótese
prevista no art. 31 da Lei 9.656/98. Isto porque, por força de
acordo celebrado em ação trabalhista, a requerida Bridgestone se
responsabilizou pelo custeio e vinculação do requerente ao
plano de saúde, enquanto perdurasse a aposentadoria por
invalidez (item 3 de fls. 73), logo, não pode agora alegar em seu
favor a inexistência do direito dos requerentes de serem
mantidos no plano de saúde. Nessa toada, os requerentes têm o
direito de ser mantidos no plano de saúde da ré Bradesco Saúde,
por prazo indeterminado, com as mesmas coberturas do plano
anteriormente extinto, assegurando-se aos autores, diante da
rescisão que se operou entre a ex-empregadora e a operadora do
plano de saúde, a eventual contratação de novo plano individual
ou familiar semelhante àquele extinto (art. 1o da Resolução no
19/99 do CONSU).
Nesse sentido: Ementa: PLANO DE SAÚDE Coautora Camila
que foi contribuinte e beneficiária do plano de saúde contratado
por
sua ex-empregadora de 30/12/2014 a 24/02/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 17/19
Enquadramento no disposto no art. 30 da Lei 9656/98 Garantia
de manutenção do contrato, nas mesmas condições de cobertura
e de custeio existentes quando da vigência do contrato de
trabalho 30/11/2017 Coautora Isabelly (menor), todavia,
portadora de paralisia cerebral, submetida a internação e
tratamento
pela
modalidade
'home
care',
em
pleno
acompanhamento, do que fez prova Função social do contrato e
os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa
humana que demandam a manutenção do plano de saúde
durante todo o período necessário ao tratamento da coautora,
pelo que deve o indigitado art. 30 ser interpretado à luz da
proteção prevista no art. 13, §ú, III da Lei 9.656/98 e dos
princípios já referidos Excepcionalidade e gravidade da situação
que demandam especial proteção não apenas ao consumidor,
mas a pessoa em manifesta situação de vulnerabilidade Rescisão
do contrato coletivo empresarial mantido entre a ré e a ex-
empregadora da coautora que não tem o condão de causar-lhe
prejuízo - Dever de continuidade da relação contratual com o
segurado, agora na condição de individual, por tempo
indeterminado, mantidas as mesmas condições de cobertura e
carências já cumpridas - Medida que encontra respaldo nos
artigos 54, §2o e 39, V do Código de Defesa do Consumidor, no
§1o da Resolução 19 do CONSU e nos princípios da boa-fé e
confiança que devem reger as relações contratuais Mensalidade
e reajustes que devem, entretanto, corresponder à nova
modalidade do contrato, no que comporta provimento o recurso
da ré Precedentes desta Câmara - Sucumbência que permanece
recíproca
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Classe/Assunto:
Apelação
Cível
/
Planos
de
Saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 18/19
1019711-66.2017.8.26.0005,
Relator(a):
Angela
Lopes,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 30/09/2019, Data de publicação:
30/09/2019).
(...) Observo que o fato de a operadora de saúde ré não
comercializar mais planos individuais ou familiares não é
impeditivo para que seja mantido o plano de saúde
anteriormente extinto, o qual já foi, inclusive, restabelecido, por
força da tutela de urgência deferida nestes autos, fls. 117/119.
Quanto à alegação da ré Bridgestone para que, caso mantido o
plano de saúde com a ré Bradesco Saúde, seja vedada a inclusão
do requerente no cálculo da sinistralidade da ex-empregadora,
observo que retomado o contrato de plano de saúde devem
permanecer as mesmas condições anteriormente contratadas,
inclusive quanto a eventual reajuste por sinistralidade.
Considerando-se todos os elementos de prova trazidos ao processo e os
demais aspectos a ele inerentes, de rigor a improcedência dos recursos.
Destarte, os recursos de apelação devem ser DESPROVIDOS, mantendo-
se a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, incabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, vez que fixados no máximo legal
permitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-86.2019.8.26.0554 - Voto no: 7312*allm 19/19
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)